Tribunal: CARF
Processo: 10680.902982/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.902982/2015-11
RESOLUÇÃO
1102-000.404 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cassiano Romulo Soares,
Cristiane Pires Mcnaughton, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de declarações de compensação por meio das quais a
Recorrente buscou compensar créditos de IRPJ com débitos de sua responsabilidade. O crédito
alegado decorre de suposto pagamento indevido ou a maior de IRPJ, no montante de R$
195.995,07.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.404 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902982/2015-11
2
O Despacho Decisório n. 100617484 (fls. 06 – que trata do processo de crédito no
10680-902.694/2015-58), não homologou a compensação declarada, pois o montante
comprovado das parcelas de composição do crédito foi insuficiente para respaldar integralmente
o valor do saldo negativo alegado pela Recorrente:

No presente processo, não houve a juntada da Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Peticionante, com relação ao processo de crédito no 10680-902.694/2015-58.
Contudo, verifica-se às Fls. 10/13, o acórdão n. 12-112.931, proferido pela 5a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 88 no Rio de Janeiro (RJ), no qual por
unanimidade de votos, decidiram por julgar parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade.
A seguir, destacam-se os trechos relevantes do acórdão:
A motivação para o não reconhecimento do crédito exposto no Despacho
Decisório consistiu no fato de que o referido pagamento já teria sido
integralmente utilizado para quitação de débito do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação do débito informado no PER/DCOMP.
Conforme informações constantes dos autos, fl. 64, pode ser observado que a
interessada retificou a DCTF em 20/05/2015, após, assim, a ciência do Despacho
Decisório, que ocorreu em 13/05/2015, fl. 79. Neste momento, reduziu a 0(zero) o
débito que anteriormente era o que havia sido registrado no Despacho Decisório.
Desta forma, verificada que a retificação da DCTF se deu após a ciência do
Despacho Decisório, cabia à interessada juntar aos autos a prova contábil e fiscal
do erro que afirma ter cometido, que no caso seria a prova, em sua escrituração
do registro da estimativa de IRPJ do período de apuração 01/01/2012 a
31/01/2012, conforme estabelecido no art. 147 do Código Tributário Nacional, a
seguir:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.404 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902982/2015-11
3
(...)
O contribuinte retificou, segundo informações em sua manifestação de
inconformidade, e documentos juntados aos autos, a estimativa de janeiro do
ano-calendário, alterando a apuração de lucro contábil e fiscal, planilha de fl. 19,
para prejuízo, planilhas de fls. 28/29. Somente foram juntados os demonstrativos,
mas não foi informado qual a parcela referente ao balanço que estava sendo
alterada, como também não foi juntado o documento hábil nos termos da
legislação tributária.
Verificada a alteração de apuração contábil e fiscal, é permitido ao contribuinte
realizar as retificações necessárias, mas estas devem ser comprovadas, a fim de
comprovar a certeza e liquidez, nos termos do art. 170 do CTN e, em decorrência,
possibilitar o reconhecimento do crédito registrado na DCOMP.
Sendo assim, verificado que a DCTF retificadora foi transmitida após a ciência do
Despacho Decisório, sem o benefício da espontaneidade, e visou reduzir débito
confessado, cujo pagamento estava integralmente vinculado a este, a retificação
somente produzirá efeitos, no tocante ao crédito registrado na DCOMP, caso a
interessada traga aos autos prova contábil e fiscal da real apuração do débito.
Desta forma, não reconheço direito creditório e não homologo a compensação,
devendo ser exigido o débito não extinto por compensação.
Às fls. 20 e seguintes, verifica-se que a Recorrente apresentou manifestação
intitulada “Requisição de Cancelamento de Débito”, em face da carta de cobrança referente ao
Processo/Dossiê no 13031.385906/2020-20, recebida em 29/10/2020. Na oportunidade, pugnou:
(a) Seja julgada procedente e autorizada a retificação realizada em 20 de maio de
2015 da DCTF relativa ao mês de janeiro de 2012, com a produção de efeitos no
tocante ao crédito registrado na DCOMP n2 24617.55973.230713.1.3.04-1070 e
06169.60079.251114.1.3.04-4645, haja vista sido demonstrada nesta Requisição
de Cancelamento de Débito e nos documentos nela citados e anexados aos
processos de autuação no 11080.729647/2018-28 e 11080-736-416/2019-51 a
parcela referente ao balanço que foi corrigida;
(b) Autorização para retificação da DCOMP n. 06169.60079.251114.1.3.04-4645,
através do e-CAC, para correção do preenchimento informando a DCOMP
anterior de n. 24617.55973.230713.1.3.04-1070;
(c) Seja julgada procedente a DCOMP de no 24617.55973.230713.1.3.04-1070
referente ao Processo de Crédito no 10680-902.694/2015-58, com a
consequente decretação de improcedência do Despacho Decisório 100617484,
da Notificação de Lançamento N. NLMIC - 1000/2018 e carta de cobrança
conforme Processo/Dossiê no 13031.385906/2020-20 e consequentemente a
DCOMP no 06169.60079.251114.1.3.04-4645 referente ao processo de crédito
no 10680-902.695/2015-01;
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.404 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902982/2015-11
4
(d) O cancelamento da multa de ofício informada na Notificação de Lançamento N2
NLMIC - 1000/2018 e carta de cobrança (COB 01) conforme Processo/Dossiê no
13031.385906/2020-20, em razão de a Requerente ter cumprido com as
obrigações tributárias de sua competência, agindo de boa fé e com
responsabilidade;
(e) O cancelamento do débito referido na carta de cobrança conforme
processo/dossiê n. 13031.385906/2020-20 e processo de débitos/ pendências -
processos fiscais: 10680.902.982/2015-11 referente ao processo de autuação no
11080.729647/2018-28 bem como o cancelamento do débito referente ao n.
processo débitos/ pendências - processos fiscais: 10680.902.983/2015-57.
À fl. 59, foi proferido despacho de encaminhamento nos seguintes termos:
O contribuinte apresentou documentos às fls. 20/58, contestando o débito em
cobrança. Depreende-se pelas alegações apresentadas, que o contribuinte teria
entrado com impugnação tempestiva contra o Acórdão no 12-112.931 DRJ/RJO (o
que seria recurso voluntário), junto ao processo 11080-79647/2018-28 (Multa por
não homologação de Dcomp, decorrente do processo de crédito no 10680-
902.694/2015-58, no qual foi exarado o mencionado acórdão). Alega que "até a
presente data não houve retorno quanto a análise da impugnação". Parece-nos
ter havido equívoco por parte do contribuinte, por apresentar recurso em
processo diverso daquele no qual foi exarado o acórdão contestado, embora dele
fosse decorrente. Não sendo da competência desta equipe avaliar as questões
apresentadas pelo contribuinte, encaminho os autos para apreciação e demais
providências cabíveis.
A Recorrente tomou ciência da Decisão da DRJ em 26/12/2019.
Irresignada, apresentou Impugnação em 24/01/2020 (fls. 63/75), no qual aduz, em
síntese:
(a) Que transmitiu, em 20 de março de 2012, a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) Mensal relativa ao mês de janeiro de 2012
(documento constante do Processo de Autuação no 11080.729647/2018-28).
(b) Que, por equívoco na interpretação e no preenchimento da referida DCTF, foi
informado como débito apurado o valor de R$ 195.995,07 (cento e noventa e
cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais e sete centavos), a título de IRPJ
(código da receita 5993-01, período de apuração janeiro/2012), bem como,
como crédito vinculado, os dados do DARF recolhido em 29 de fevereiro de
2012, sob o número de pagamento 0668275333-4.
(c) Que tal procedimento foi equivocado, uma vez que o valor do recolhimento
indevido de IRPJ e o respectivo DARF não deveriam ter sido considerados como
débito de imposto devido e como crédito a ele vinculado, para fins da Instrução
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.404 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902982/2015-11
5
Normativa RFB no 1.599/2015, e alterações posteriores, bem como conforme as
Instruções de Preenchimento constantes do Ajuda do Programa da DCTF, versão
2.5 (Considerações Gerais – 1. Conceito e Entrega da Declaração – 1.1. Conceito
e Obrigatoriedade de Apresentação), por se tratar de pagamento indevido
efetuado espontaneamente.
(d) Que, ao verificar a incorreção mencionada e após discussão do caso no Plantão
Fiscal da Receita Federal do Brasil, procedeu à retificação da DCTF relativa ao
mês de janeiro de 2012, em 20 de maio de 2015, sem qualquer impedimento
(advertência, aviso, alerta ou erro).
(e) Que o Processo de Crédito no 10680-902.695/2015-01, relativo à DCOMP no
06169.60079.251114.1.3.04-4645 (Anexo Doc. 6), também está vinculado ao
DARF recolhido indevidamente em 29 de fevereiro de 2012, no valor de R$
195.995,07, com código de receita 5993 e número de pagamento 0668275333-
4,
igualmente objeto de discussão no Processo de Autuação no
11080736416201951.
(f) Que houve equívoco no preenchimento da Declaração de Compensação
(DCOMP) no 06169.60079.251114.1.3.04-4645, transmitida em 25/11/2014, por
não ter sido informado o número da DCOMP anterior que detalha o crédito,
qual seja, DCOMP de origem no 24617.55973.230713.1.3.04-1070, o que teria
gerado divergências na compensação do crédito.
(g) Que
as
DCOMP’s
no
24617.55973.230713.1.3.04-1070
e
no
06169.60079.251114.1.3.04-4645 referem-se ao mesmo crédito, sendo que a
declaração relativa ao saldo remanescente do crédito original, no valor de R$
72.157,33 (setenta e dois mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e três
centavos), foi preenchida de forma equivocada, sem a indicação da DCOMP
anterior no 24617.55973.230713.1.3.04-1070.
(h) Que, ao constatar o erro, tentou proceder à retificação da DCOMP no
06169.60079.251114.1.3.04-4645 por meio do e-CAC, com a finalidade de
incluir a DCOMP anterior no 24617.55973.230713.1.3.04-1070, tendo, contudo,
sido apresentada a mensagem: “A TRANSMISSAO NAO FOI CONCLUIDA. O
PER/DCOMP QUE SE PRETENDE RETIFICAR JA FOI OBJETO DE DECISAO
ADMINISTRATIVA”.
(i) Que possui o direito de efetuar a compensação do crédito apurado decorrente
do recolhimento indevido de IRPJ com débitos próprios relativos a quaisquer
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme
demonstrado
na
DCOMP
no
24617.55973.230713.1.3.04-1070,
com
fundamento nos artigos 29, inciso I, e 41 da Instrução Normativa RFB no 1.717,
de 17/07/2017, bem como no artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.404 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.902982/2015-11
6
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Trata-se de processo relativo a crédito tributário vinculado ao Processo no
10680.902694/2015-58 (processo matriz do débito).
Verifica-se, contudo, a ausência de peças essenciais à adequada apreciação da
controvérsia, notadamente a impugnação apresentada pela contribuinte, bem como eventuais
documentos comprobatórios que embasam o direito alegado.
Tal lacuna documental compromete o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa, princípios que devem ser resguardados no âmbito do processo administrativo fiscal.
Diante desse contexto, entendo necessária a conversão do julgamento em
diligência, a fim de que seja providenciada a juntada integral do Processo no 10680.902694/2015-
58 aos presentes autos, assegurando-se a adequada instrução processual.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 128
DF CARF MF
Original